Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONDUTAS TÍPICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível o exame da real intenção do agente.
3. O tipo descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 consiste em crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando o envio de uma mensagem à vítima para que reste configurado.
4. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente, constrangendo-a e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição.
5. Considerando que o montante fixado a título de danos morais deve desestimular uma repetição de conduta por parte do ofensor, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.